Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-15.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008589-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ELINA MENDES FIGUEREDO - CPF: 026.091.093-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I.
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA SEGREGADA - APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA
QUE, APARENTEMENTE, ESTAVA SENDO TRANSPORTADA PELA PACIENTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e a sua aparente periculosidade, evidenciadas pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida, psicotrópico que, ao que parece, estaria sendo transportado para o Estado de Goiás [tráfico interestadual]; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mormente na hipótese em que a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR.
LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO

DR.
JONILSON DA SILVA RIBEIRO

PACIENTE:

ELINA MENDES FIGUEREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1006593-50.2022.811.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

De proêmio, narram os subscritores do
writ
que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante no dia
06/05/2022
.
Submetida à audiência de custódia no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da
ordem pública
, permanecendo segregada desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal
,
sustentam as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto assevera que o d. magistrado singular
desc
onsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pela increpada
, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar
argumentos genéricos
e a
gravidade abstrata dos crimes
, de todo insuficientes à manutenção do ergástulo,
sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP
.

Diante de tudo que expõem, vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada no ID
127234670
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
127401188) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 129926191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 130294689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que no dia
06/05/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação com a utilização de cães farejadores quando, por volta das 15h59, os agentes decidiram proceder com a abordagem de um ônibus da empresa
ÚTIL
, oriundo de Cuiabá/MT e que tinha como destino a cidade de Goiânia/GO.

Os agentes de segurança, então, teriam dado início ao procedimento padrão de fiscalização dos passageiros e de suas respectivas bagagens, oportunidade em que lograram êxito em apreender na mochila de
ELINA MENDES FIGUEREDO
, ora paciente,

5 (cinco) tabletes

de substância análoga à COCAÍNA
, pesando aproximadamente 5,985kg (cinco quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas).
Constata-se, ainda, dos autos eletrônicos que, em continuidade às diligências, os policiais teriam encontrado R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em espécie na posse da beneficiária.

Diante de tais fatos, a favorecida nessa ordem foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados. Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e pelos depoimentos prestados na esfera policial [ID 127234670, págs. 42/64]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade da decretação da prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA 5,985kg (cinco quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas)
apreendida com a increpada que, ao que tudo indica,
estaria transportando a substância entorpecente para o Estado de Goiás
; circunstâncias essas que, a meu ver, justificam
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social da beneficiária
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que sugere que não se trata de mera traficante ocasional.

Acerca do tema, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a

quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a constrição cautelar. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a
quantidade
e/ou a
natureza dos entorpecentes e

outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte,
a quantidade
, a natureza ou a diversidade
dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, evidenciadas pela considerável quantidade de narcóticos apreendidos e pelas circunstâncias em que cometido o ilícito [tráfico interestadual de drogas]; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Por consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da beneficiária representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a increpada se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
ELINA MENDES FIGUEIREDO
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022